Tribunal: TJMT
Processo: 0045189-23.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ALEXANDRE MEDEIROS
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 45189/2020
Data de Julgamento: 10-02-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – MERO INCONFORMISMO AUSENCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDENCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - POSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
Nos termos do art.5º, LV, da Constituição da República de 1988, estão assegurados a todos os litigantes em processo judicial ou administrativo, os direitos ao contraditório e à ampla defesa, devendo tais princípios ser respeitados, sob pena de nulidade do julgamento.
Destaque-se que o mesmo art.5º, em seu inciso LXXVIII, resguarda, também, aos litigantes, o direito à duração razoável do processo e meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
Outrossim, como cediço, a produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do feito e formação de sua convicção, conforme dicção do art. 370 do CPC.
O julgamento antecipado da lide não implica, de per si, em violação ao princípio constitucional da ampla defesa, pois é previsto expressamente na legislação processual civil, quando o julgador convencido pela prova já existente nos autos, está autorizado a prolatar sentença.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.
Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.
Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames dos arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015.

APELANTE(S):
ALEXANDRE MEDEIROS
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por Alexandre Medeiros em desfavor do acórdão prolatado nos autos da Ação Civil Pública n. 2153-71.2012.811.0044, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos (fls. 388/392).
O Embargante alega que o acórdão possui contradição, porque apesar de sufragar que a responsabilidade pela degradação ambiental recai sobre todos que lhe deram causa, quando da análise da preliminar de cerceamento de defesa do Embargante, acabou por refutar a necessidade de produção de provas para a elisão daquela responsabilidade no tocante a autoria/conduta do agente.
Assevera que ao mesmo tempo em que reconheceu ser pertinente a comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano, acabou por impedir o exercício do contraditório pelo embargante ao epigrafar pela impossibilidade de produção de provas em torno da autoria do ilícito.
Aduz que a matéria sub judice não envolve apenas questão de direito, pelo que era de rigor oportunizar a produção da prova para o deslinde da quizília, circunstancia que por si só, impedia o julgamento antecipado da instância de origem.
Com essas considerações requer a admissibilidade e acolhimento destes embargos de declaração com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, para que seja eliminada a contradição supra, no tocante a possibilidade de produção de provas em casos como o dos autos, possibilitando o retorno dos autos a instância singela (fls.395/397).
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, destacando que é manifesta a improcedência dos aclaratórios, eis que não se verifica qualquer contradição, tampouco obscuridade ou omissão no acórdão impugnado se eventualmente alegado.
Afiança que o Embargante alega a necessidade de sanar suposta contradição, com a finalidade, tão somente, de atribuir efeito modificativo aos embargos e alterar o conteúdo da decisão embargada.
Afirma que o Acórdão impugnado foi expresso no suposto cerceamento de defesa, e embora não haja documentos que demonstrem o embargante como proprietário do imóvel, ele foi flagrado por servidores públicos federais realizando extração irregular de madeira, motivo pelo qual deve ser responsabilizado pelos atos danosos praticados ao meio ambiente.
Ante o exposto, pugna pelo não acolhimento dos embargos, por se tratar de medida processual meramente protelatória (fls. 401/405).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por Alexandre Medeiros em desfavor do acórdão prolatado nos autos da Ação Civil Pública n. 2153-71.2012.811.0044, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos (fls. 388/392).
Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou acórdão, obscuridade, contradição, ou, ainda, for omitido ponto acerca de questão sobre a qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal, bem como em razão de erro material.
A propósito, assim prescreve o art. 1.022 do CPC:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
Acerca dos embargos de declaração, leciona a doutrina:
(...)
Os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando se apontar a existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são, por isso, espécie de recurso de fundamentação vinculada.
Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não a omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser de mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou rejeição.
(...)
2.2. Erro material
O pronunciamento judicial pode conter inexatidões materiais ou erros de cálculo. Tais inexatidões ou erros são denominados de erro material. (...)
A alteração da decisão para corrigir erros de cálculo ou inexatidões materiais não implica a possibilidade de o juiz proferir nova decisão ou proceder a um rejulgamento da causa. (...)
2.3. Contradição
Assim como a petição inicial, a decisão judicial deve ter coerência, (...). Toda e qualquer decisão deve conter coerência interna, sendo congruente.
Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória, (...)
A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
2.4. Omissão
2.4.1. Generalidades
Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte. (...)
A presunção de omissão a que alude o inciso I do parágrafo único do art. 1.022 do CPC não se refere apenas à hipótese de descumprimento pelo tribunal do dever de autoconferência. (...)
Os embargos de declaração, nessa hipótese, funcionam como técnica de correção da fundamentação da decisão.
(...)
2.5. Obscuridade
A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível (19), quer porque escrita om passagens em língua estrangeira ou dialeto incompreensível.
A obscuridade á a qualidade do texto de difícil ou impossível compreensão. (...) Quando o juiz ou o tribunal não é preciso, não é claro, não fundamenta adequadamente, está a proferir decisão obscura, que merece ser esclarecida.
(SCHMITZ, Leonard Ziesemer. Fundamentação das decisões judiciais: a crise na construção de resposta no processo civil. São Paulo: RT, 2015, p. 296. e SILVA, Ticiano Alves e, "Os embargos de declaração no novo Código de Processo Civil". Doutrina Selecionada - Processo nos tribunais e meios de impugnação às decisões judiciais. Lucas Buril de Macedo; Ravi Peixoto; Alexandre Feire (org.). Salvador: JusPodivm. 2015, p. 664).
O Recorrente sustentou que a decisão se revela contraditória, merecendo ser aclarada, atribuindo-se aos declaratórios efeitos modificativos.
Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia.
Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma contradição a ser sanada, pois o acórdão pontuou todas as questões trazidas ao debate e foi claro, ao rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa:

(...)
É cediço que, sendo o Juiz o destinatário da prova, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção de demais provas na formação de seu convencimento para o correto desate da controvérsia.
Assim, conforme assegurado pela legislação, se as provas já produzidas nos autos forem suficientes para a solução da demanda, torna-se dispensável a produção de outras, não caracterizando cerceamento de defesa o julgamento antecipado na lide nessas circunstâncias, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – POSTULADA PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESNECESSIDADE DAS PROVAS REQUERIDAS PELO RECORRENTE – RECURSO DESPROVIDO. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Não há cerceamento de defesa quando houver julgamento antecipado da lide e as provas constantes nos autos sejam consideradas suficientes para a solução da demanda. (Ap 84401/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 02/04/2018) (destaquei)

Ademais, no caso em tela, verifica-se que, além do pedido de produção de provas ter sido realizado de forma totalmente genérica, seu intuito era o de demonstrar sua ilegitimidade passiva por não ser o proprietário e possuidor do imóvel objeto da autuação, embora seja cediço que a responsabilidade ambiental não está vinculada a tal demonstração, o que apenas corrobora a desnecessidade da pretendida produção probatória Grifos acrescidos.
Nos termos do art.5º, LV, da Constituição da República de 1988, estão assegurados a todos os litigantes em processo judicial ou administrativo, os direitos ao contraditório e à ampla defesa, devendo tais princípios ser respeitados, sob pena de nulidade do julgamento.
Destaque-se que o mesmo art.5º, em seu inciso LXXVIII, resguarda, também, aos litigantes, o direito à duração razoável do processo e meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
Outrossim, como cediço, a produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do feito e formação de sua convicção, conforme dicção do art. 370 do CPC, in verbis:
Art. 370 Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Grifos nossos.
Compulsando os autos, verifica-se que, em 25/02/2014, foram às partes intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, justificadamente, no prazo de 10 (dez) dias, sob a pena de indeferimento (fl. 313).
Às fls.318, há petição do Embargante, protocolizada no dia 20/06/2014, requerendo a produção de prova “pericial, depoimento pessoal, e testemunhal, as quais certamente ajudarão na correta elucidação da presente quaestio, no sentido de corroborar com a tese de defesa apresentada nos autos”.
Foram, então, os autos conclusos, e proferida sentença, onde fundamentou o juiz que “intimado para especificação de provas o demandado pugnou genericamente pela produção de prova pericial e oral sem demonstrar qual a necessidade dos referidos meios probatórios viabilizando o julgamento imediato da lide”.
Neste espeque, a meu ver, não houve o efetivo cumprimento do despacho judicial de fl. 313 por parte do Embargante, via de consequência, foi inobservado o artigo 348 do CPC, motivo pelo qual não pode valer-se agora de sua própria omissão para tentar anular o Acórdão embargado e consequentemente a sentença de mérito proferida no juízo de origem.
Logo, se a parte não especifica, seja na inicial, seja na contestação, o interesse na utilização de determinado meio de prova, configura-se a perda da faculdade processual para a prática daquele ato, por já estar consumada a sua manifestação processual, não havendo razão, portanto, para que seja determinada, posteriormente, a especificação de provas.
Corroborando tal raciocínio, tem-se o disposto no art. 434 do CPC, o qual prevê que compete à parte instruir a petição inicial ou a resposta com os documentos destinados a provar-lhes as alegações, sendo que somente é admissível a juntada posterior de documentos quando sua apresentação no momento em princípio oportuno não foi possível por legítimo impedimento (art. 435 do CPC).
Ou seja, restando a parte silente quanto à necessidade de produção dos meios de provas, subentende-se que comprovará suas alegações apenas com os documentos que acompanham sua manifestação.
Portanto, a decisão judicial representa verdadeiro silogismo jurídico, uma vez que, a partir da tese apresentada pelo autor e da antítese ofertada pelo réu, o magistrado chega a uma síntese, que deve encontrar-se fundamentada em norma jurídica e, principalmente, no conjunto probatório constante no processo. Em vista disso, o ônus de prova atribuído aos litigantes é de extrema importância para o adequado e efetivo deslinde do feito[1].
Nesse sentido:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER –ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA EM ASSENTAMENTO – SERVIÇO DESATIVADO EM DECORRÊNCIA DE OBRA PÚBLICA REALIZADA PELA MUNICIPALIDADE – OMISSÃO VERIFICADA – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE DO GESTOR PÚBLICO NA EFETIVAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDOS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PROCEDÊNCIA – RECURSO PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
1. O julgamento antecipado da lide não implica, de per si, em violação ao princípio constitucional da ampla defesa, pois é previsto expressamente na legislação processual civil, quando o julgador convencido pela prova já existente nos autos, está autorizado a prolatar sentença.
2. O direito ao fornecimento de água e esgoto para a qualidade de vida mínima de qualquer cidadão constitui dever do Estado (lato sensu) e está incluído dentre os direitos fundamentais.
3. In casu, tendo se caracterizada a omissão do ente público municipal em recuperar os encanamentos avariados por ocasião de obras efetuadas pela Municipalidade, que implicou em supressão do fornecimento de água aos cidadãos residentes em Assentamento legitimado está o Poder Judiciário a dar eficácia aos direitos assegurados na legislação para que sejam atendidas as finalidades máximas do texto constitucional: o bem-estar e a justiça social.
(N.U 0003520-57.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020).
De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).
Ademais, é sabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015.
A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).
Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.
Diante de tais razões, a rejeição ao presente Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.
Ante o exposto, REJEITO este Recurso de Embargos de Declaração.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR
------------------------------------------------------------
[1] CORDEIRO Carlos José. Doutor e Mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC-SP. Professor dos Cursos de Graduação e Pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Juiz de Direito do TJMG.
GOMES Josiane Araújo Mestre em Direito Público pela Faculdade de Direito da UFU. Especialista em Direito das Famílias pela Faculdade de Direito da UFU. Servidora do TJMG.